Tribunal: TJPA
Processo: 0800635-94.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800635-94.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELADO: JOSE MARIA BECKMAN PEREIRA, JOSENILDA COSTA FARIAS MORAIS, MARIA CLEUDIMAR GOMES RODRIGUES, MARIA ELIETE ALVES DOS SANTOS, ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. ART. 183, §1º, DO CPC E ART. 5º, §6º, DA LEI 11.419/2006. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. SÚMULAS 150 E 383 DO STF. INTERRUPÇÃO NA PRIMEIRA METADE DO PRAZO. REINÍCIO INTEGRAL DO QUINQUÊNIO. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NOVA PRETENSÃO EXECUTIVA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. EXPEDIÇÃO DE RPV COM BASE NO CRÉDITO DE CADA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO ILÍCITO. ART. 100, §8º, DA CF/1988. TEMA 148/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DECOTADO. ART. 85, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O TÍTULO E OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença proferida em cumprimento de sentença que: (i) rejeitou alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal; (ii) afastou a prescrição da pretensão executória; (iii) homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial; (iv) fixou honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor decotado em razão do acolhimento parcial da impugnação; e (v) determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor individualizadas aos litisconsortes.

2.

O agravante sustenta nulidade da intimação inaugural do cumprimento de sentença desmembrado, prescrição da pretensão executória com base no art. 3º do Decreto nº 20.910/1932, impossibilidade de expedição de RPV em razão do valor global da condenação superior ao teto constitucional e existência de contradição entre o percentual de honorários fixado e os cálculos homologados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a intimação eletrônica da Fazenda Pública, no âmbito de processo judicial eletrônico, satisfaz a exigência de intimação pessoal prevista no art. 183, §1º, do CPC, especialmente em hipótese de desmembramento processual; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória, considerada a interrupção do prazo e a incidência das Súmulas 150 e 383 do STF; (iii) saber se a execução individualizada de créditos titularizados por litisconsortes facultativos simples, com expedição de RPV segundo o valor de cada crédito, configura fracionamento vedado pelo art. 100, §8º, da CF/1988; (iv) saber se há incongruência entre a fixação dos honorários sucumbenciais na fase executiva e os cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, realizada em processo que tramita integralmente no sistema digital, equipara-se à intimação pessoal, conforme expressamente dispõe o art. 183, §1º, do CPC, combinado com o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. Registrada a ciência do Procurador Municipal no sistema e apresentada impugnação tempestiva, não se evidencia qualquer prejuízo, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas e afastando-se a nulidade arguida.

5.

A pretensão executória contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado do trânsito em julgado do título judicial, nos termos da Súmula 150/STF. Tendo o trânsito em julgado ocorrido em 18/08/2020 e o cumprimento de sentença sido protocolado em 22/07/2023, não se implementou o lapso prescricional.

6.

A interrupção da prescrição ocorrida na primeira metade do quinquênio não autoriza a redução do prazo remanescente para dois anos e meio, à luz da Súmula 383/STF, segundo a qual a prescrição recomeça a correr, mas não pode ficar reduzida aquém de cinco anos quando o ato interruptivo se dá antes de consumada a primeira metade do prazo. Inviável, portanto, a aplicação restritiva pretendida pelo ente municipal.

7.

O desmembramento do cumprimento de sentença, determinado judicialmente por razões de gestão processual, não inaugura nova pretensão executiva, constituindo mera adequação procedimental no âmbito da mesma relação jurídica processual, o que afasta a alegação de prescrição superveniente.

8.

A execução individualizada de créditos decorrentes de litisconsórcio facultativo simples admite aferição autônoma do valor devido a cada credor para fins de definição do regime de pagamento. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 148 da repercussão geral, a expedição de RPV ou precatório deve considerar o crédito singularmente titularizado, não configurando fracionamento ilícito a que alude o art. 100, §8º, da CF/1988.

9.

O fato de a ação originária ter sido proposta por múltiplos autores não desnatura a autonomia dos créditos individuais reconhecidos judicialmente, sendo legítima a execução singularizada e o pagamento conforme o valor isolado de cada exequente.

10.

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor decotado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

11.

Não há contradição entre os honorários fixados na fase executiva e aqueles estipulados na fase de conhecimento, por se tratarem de verbas autônomas, com bases de cálculo distintas, corretamente observadas nos cálculos homologados pela Contadoria Judicial.

12.

Ausente demonstração de dolo processual ou utilização abusiva dos meios recursais, não se configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada por meio do sistema oficial em processo judicial eletrônico, equivale à intimação pessoal prevista no art. 183, §1º, do CPC, sendo indispensável a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade.
2. O prazo para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado, não se reduzindo para dois anos e meio quando a interrupção ocorre na primeira metade do prazo, nos termos da Súmula 383/STF.
3. O desmembramento do cumprimento de sentença não configura nova pretensão executiva, mas mero desdobramento procedimental da execução originária.
4. A expedição de RPV com base no valor individual de cada litisconsorte facultativo simples não caracteriza fracionamento vedado pelo art. 100, §8º, da CF/1988, conforme os Temas 148 do STF.
5. Os honorários advocatícios fixados em impugnação parcialmente acolhida incidem sobre o valor decotado da execução, como expressão do proveito econômico do executado, constituindo verba autônoma em relação aos honorários da fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, §8º; CPC, arts. 5º, 6º, 85, §2º, e 183, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 150 e 383; STF, RE 568.645 (Tema 148); STF, ARE 1.498.248 AgR (Tema 1317); STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.039.937/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível do ente público, mantendo hígida a sentença que, no cumprimento de sentença em que contende com
JOSÉ MARIA BECKMAN PEREIRA E OUTROS,
homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) individualizadas, nos termos do seguinte dispositivo:

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. ART. 183, §1º DO CPC/2015 E ART. 5º, §6º DA LEI 11.419/06. PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DECOTADO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE RPV A LITISCONSORTES FACULTATIVOS. AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO ILÍCITO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E STJ. SÚMULAS 150/STF E 385/STJ. TEMAS 148 E 1317/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial Unificada, determinou a expedição de RPVs individualizadas a exequentes litisconsortes e fixou honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor decotado da execução, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é válida a intimação eletrônica da Fazenda Pública Municipal,

(ii) saber se o pedido de cumprimento de sentença estaria prescrito, nos termos do Decreto nº 20.910/1932;
(iii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sobre o valor decotado em impugnação parcialmente acolhida;
(iv) saber se a expedição de RPVs individualizadas a litisconsortes facultativos ofende o regime constitucional de precatórios, caracterizando fracionamento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico é considerada pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC/2015 e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/06. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem sua validade, sobretudo em processos eletrônicos. Registro de ciência do Município no sistema, com cadastro do Procurador Municipal nos autos eletrônicos e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, embargos de declaração e apelação pelo ente público, todos no prazo, sem prejuízo de defesa.

4. A pretensão executória foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STF e reafirmado pelo STJ (AgInt no REsp 1.378.709/PR).
5. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, quando acolhida parcialmente a impugnação, deve incidir apenas sobre o valor decotado, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.724.132/SC; AgInt no REsp 1.897.903/DF), sendo inaplicável a ampliação para o valor total da execução.
6. A expedição de RPVs com base nos valores individualizados devidos a cada litisconsorte facultativo não configura fracionamento indevido, consoante a tese fixada pelo STF no Tema 148 da Repercussão Geral (RE 568.645) e reafirmada no Tema 1317 (ARE 1.498.248 AgR), segundo a qual o crédito de cada exequente deve ser considerado de forma autônoma, ainda que a condenação global supere o limite da RPV.
7. A jurisprudência do STF e do STJ valida expressamente o pagamento por RPV individual em litisconsórcio facultativo, afastando interpretação que viole o art. 100, § 8º, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública por meio de sistema oficial é válida e equivale à intimação pessoal, conforme o art. 183, §1º, do CPC/2015 e art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/06.

2. O prazo para propositura do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos a partir do trânsito em julgado do título judicial executivo, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 150/STF.
3. Os honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor decotado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.724.132/SC).
4. A expedição de RPV com base no valor individual de cada litisconsorte facultativo não constitui fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/1988, conforme fixado pelo STF nos Temas 148 e 1317 da Repercussão Geral (RE 568.645; ARE 1.498.248 AgR).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, arts. 85, § 2º, e 535, § 3º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Súmulas citadas
: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 385.

Precedentes vinculantes citados
: STF, RE 568.645 (Tema 148 RG); STF, ARE 1.498.248 AgR (Tema 1317 RG).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC; STJ, AgInt no REsp 1.897.903/DF; STJ, AgInt no REsp 1.378.709/PR.”

Em suas razões recursais, o agravante pugna pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, estruturando sua insurgência em quatro eixos argumentativos principais.

Sustenta, primeiramente, a nulidade processual por ausência de intimação pessoal regular, argumentando que as circunstâncias específicas do desmembramento judicial não foram adequadamente examinadas.

O Município defende que, embora a lei equipare a intimação eletrônica à pessoal, não foi regularmente cientificado da abertura deste feito autônomo específico no momento oportuno para impugnar. Alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao utilizar as manifestações posteriores do ente público (impugnação e embargos) como prova de regularidade da intimação inaugural, suprimindo a análise do vício ocorrido no exato momento em que o prazo começou a fluir, o que violaria o artigo 280 do Código de Processo Civil e justificaria a devolução do prazo.

Avançando em suas razões, alega a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, aduzindo que a decisão monocrática foi omissa quanto ao efeito jurídico específico do artigo 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942. Argumenta que o pedido de cumprimento de sentença coletivo, protocolado em 07 de dezembro de 2020, atuou como o único marco interruptivo admissível e que, a partir de então, o prazo recomeçou a correr pela metade (dois anos e meio). Realizando a contagem, aponta que o prazo fatal se consumou em 07 de junho de 2023, de modo que o protocolo da presente execução desmembrada em 22 de julho de 2023 deu-se quando a pretensão já se encontrava fulminada.

Aduz, ainda, que deve ser afastada a aplicação da Súmula 106 do STJ, sob a justificativa de que a demora na postulação da execução autônoma decorreu de inércia exclusiva dos exequentes, e não de morosidade do Judiciário.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Município assevera a existência de divergência material incontornável entre o comando decisório e os cálculos efetivamente homologados. Sustenta que, não obstante a decisão monocrática ter mantido a fixação de honorários de 10% (dez por cento) em favor da Fazenda Pública sobre o valor decotado da execução, os cálculos da Contadoria Judicial que foram expressamente homologados aplicaram apenas o percentual de 5% (referente à fase de conhecimento).

Afirma que a decisão agravada falhou ao não corrigir essa contradição prática, mantendo um título executivo cujos cálculos não refletem com clareza e correção o percentual autônomo deferido para a fase executiva.

Por fim, argumenta que a determinação de pagamento mediante RPV ofende o regime constitucional de precatórios, aduzindo que a transposição automática dos Temas 148 e 1317 do STF pela decisão monocrática desconsidera a morfologia singular desta execução.

Destaca que não se trata de litisconsórcio facultativo originário de créditos autônomos, mas sim de uma única ação de cobrança ajuizada em 2005 por mais de 600 credores, cujo valor total supera R$ 3,5 milhões. Defende que o desmembramento judicial ocorrido em 2022 foi mera medida de gestão processual que não transforma a natureza coletiva da dívida, configurando o fracionamento ilícito vedado pelo artigo 100, §8º, da Constituição Federal. Para corroborar sua tese, invoca medida cautelar deferida pelo STF na Reclamação nº 61018 MC/PA, que suspendeu bloqueios de ativos municipais em situação idêntica decorrente do mesmo processo originário.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e, ao final, requer a condenação do Município ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por interposição de recurso manifestamente protelatório, nos moldes do art. 80 e do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação padece de nulidade por ausência de intimação pessoal do ente público, se ocorreu a prescrição da pretensão executória, se há óbice à expedição individualizada de requisição de pequeno valor e, por fim, se existe contradição nos cálculos homologados quanto ao percentual de honorários advocatícios sucumbenciais.

De plano, afasto a alegação de nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública. Cumpre destacar que é cediço que, embora o Código de Processo Civil assegure a prerrogativa da intimação pessoal aos entes públicos, a jurisprudência pátria, orientada pelo princípio da instrumentalidade das formas, assenta que a decretação de nulidade processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado nos autos.

No caso vertente, como destacado na decisão agravada, o Município compareceu aos autos, apresentou detalhada impugnação ao cumprimento de sentença, opôs embargos de declaração, interpôs apelação e, agora, maneja agravo interno, exercendo em plenitude o contraditório e a ampla defesa. Inexistindo cerceamento de defesa ou prejuízo processual concreto, não há que se falar em nulidade.

Somado a isso, o questionamento atinente a nulidade da intimação do Município de São Domingos do Araguaia, na forma eletrônica não merece subsistir, tendo em mira que o cumprimento de sentença foi apresentado em 22/07/2023, na vigência do processo eletrônico, pelo que a intimação ora questionada cumpriu o disposto no §1.º do art. 183 que define:

"Art. 183:

A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal".

§ 1º do dispositivo supracitado, por sua vez, determina que a "intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico".

Nessa perspectiva, considerando que os atos foram praticados após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) e que se tratava de processo eletrônico, a intimação do Município deve ser cumprida na forma eletrônica, tal qual como observada pelo juízo de 1.º grau.

Averbo que a Lei n.º 11.419/06 que dispõe sobre informatização do processo judicial, define no § 6º do art. 5º as intimações feitas por meio eletrônico:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.”

A respeito da intimação eletrônica do ente público, há decisões no Superior Tribunal de Justiça que se alinha ao caso em exame:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ICMS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. O recorrente não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.

2. Não tendo sido combatidos os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. O entendimento sobre a prerrogativa de
intimação

pessoal
da Fazenda Pública é protegida pela atual legislação processual, a qual confere, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos.

4. O Código de Processo Civil/2015 prevê ser possível a
intimação

pessoal
por meio eletrônico, baseando-se no princípio da duração razoável do processo a fim de acelerar a tramitação.

5. O Tribunal de origem foi categórico em afirmar que não há nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa.

Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.(...)

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1777429/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA PJE À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente, no valor de R$ 71.175,04 (setenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e quatro centavos), rejeitando manifestação extemporânea do município executado, sob fundamento de ausência de impugnação tempestiva.

2. O município alegou nulidade da intimação para apresentação da impugnação, sustentando que o novo procurador não estava habilitado no sistema PJe, o que inviabilizaria o exercício da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada via sistema PJe ao perfil institucional da Procuradoria Municipal supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 183, §1º do CPC, e se eventual falha interna de habilitação do novo procurador gera nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico ao perfil institucional da Procuradoria do Município, conforme previsão do art. 183, §1º do CPC.
5. A alegação de ausência de ciência do novo procurador não se sustenta, pois eventuais falhas de atualização interna não podem ser imputadas ao Poder Judiciário.

6. O uso anterior do sistema PJe pelo ente público evidencia sua adesão ao meio eletrônico, tornando eficaz a intimação realizada.

7. O não oferecimento de impugnação no prazo legal de 30 dias, conforme art. 535 do CPC, acarreta a preclusão do direito de manifestação.
8. A sentença está devidamente fundamentada e observa os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É válida a intimação eletrônica dirigida ao perfil institucional da Procuradoria do Município, sendo ônus do ente público manter atualizados os dados cadastrais de seus representantes legais.

2. A ausência de impugnação tempestiva implica preclusão do direito de manifestação e autoriza a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000101-44.2017.8.14.0109 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REABERTURA DE PRAZO.
INDEFERIMENTO.
INTIMAÇÃO
DO ACÓRDÃO VIA ELETRÔNICA. LEI FEDERAL Nº 11.419/06.
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO
PROCURADOR
DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE.
OMISSÃO. ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O cabimento de embargos de declaração limita-se às hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.

2. Não acolhimento de embargos em razão de inexistência de vício no acórdão. Desnecessidade e
intimação

pessoal
do
Procurador

Municipal
, já que a
intimação
em autos
eletrônicos
equipara-se a
intimação

pessoal
da Fazenda Pública
. (...)

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e (Ac. 5521461, 5521461, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-07-01)

Da consulta aos expedientes do Processo no PJE do 1º Grau e dos próprios
prints
constantes nas razões recursais, verifica-se que ocorreu o registro de ciência do Procurador Municipal Aldenor Silva dos Santos Filho cadastrado nos autos eletrônicos, tendo sido inclusive impugnado o cumprimento de sentença, posteriormente opostos embargos de declaração e o presente apelo, tudo no prazo legal, não havendo prejuízo à defesa do ente público.

Destaca-se, inclusive, que nesse particular o agravante não observou ao princípio da dialeticidade recursal, não combatendo o fundamento autônomo da decisão agravada acima destacado, de inexistência de prejuízo e cerceamento de defesa ao recorrente, imprescindíveis ao reconhecimento da nulidade apontada, mormente quando comprovada a intimação eletrônica do Procurador do Município.

Nesse ponto, alega o agravante que “(...)
o Colegiado examine, com as vênias devidas, se o registro de ciência no sistema eletrônico deste desmembramento específico ocorreu de modo a garantir ao Município pleno e efetivo conhecimento da abertura do feito autônomo no prazo hábil para a impugnação, reconhecendo, em caso negativo, a nulidade processual e determinando a devolução do prazo, com observância estrita do art. 183 do CPC/2015.”

Ocorre, porém que, diferente das razões recursais, constatou-se na decisão recorrida que da consulta ao PJE 1º Grau que após a entrada de feito específico de cumprimento de sentença nº 0800635-94.2023.814.0124, foi expedido despacho explícito de seguinte teor na parte que interessa:

“(...)
INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA
, na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo,
no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos
, oferecer impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação.” (grifos nossos)

A determinação teve expedição eletrônica em 03/05/2024, 13:47:37, com a informação de que ALDENOR SILVA DOS SANTOS FILHO registrou ciência em 13/05/2024, 17:31:18, com a devida impugnação ao cumprimento apresentada no prazo em 14/06/2024, sendo conhecida e julgada.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade de intimação levantada.

No tocante à tese de
prescrição da pretensão executória
, impõe-se igualmente o seu afastamento, rechaçando-se a insurgência do agravante quanto à suposta impossibilidade de suspensão ou de sucessivas interrupções do prazo prescricional.

Conforme consignado na decisão agravada, em se tratando de Fazenda Pública, o art. 1° do Decreto n. 20.910/32, dispõe que
"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

Desse modo, segundo a jurisprudência consolidada no STJ “(...)
o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 150/STJ. (...)" (AgInt no REsp n. 1.378.709/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 20/4/2023).

Esse é inclusive o teor do Enunciado da Súmula 150/STF aplicado no caso em tela pela decisão ora recorrida sem condições de acolhimento da tese recursal.

Com efeito, restou decidido que o presente pedido de cumprimento de sentença tem origem na determinação do juízo de 05/05/2022, determinando o desmembramento do pedido de cumprimento de nº 0000276-76.2006.814.0124, tendo sido observado o prazo prescricional quinquenal a contar do trânsito em julgado do título judicial executado.

Na situação em comento, inexiste controvérsia quanto às premissas de que o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorreu em 18/08/20 e o presente cumprimento de sentença em 22/07/2023, não havendo o que se falar em prescrição, eis que observado o prazo prescricional quinquenal.

Nessa linha também o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO DO DIREITO À AÇÃO. SÚMULA N. 150, DO STF. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812397-28.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, acolheu o pedido de pagamento de valores decorrentes da não implementação de promoção horizontal a servidora pública do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão de executar individualmente a sentença proferida em mandado de segurança coletivo prescreve em 120 (cento e vinte) dias ou em 5 (cinco) anos; (ii) saber se o acórdão que concede a segurança para determinar a implementação de progressão funcional (obrigação de fazer) constitui título executivo hábil a embasar a cobrança dos valores pecuniários decorrentes; e (iii) saber se há necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, inclusive mandado de segurança, é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias refere-se exclusivamente ao direito de impetração, não se confundindo com a pretensão executória. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 877/STJ).

4. A sentença concessiva de mandado de segurança que reconhece direito a servidor público possui eficácia executiva em relação às parcelas de trato sucessivo que se venceram a partir da data da impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. A apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2º, do CPC) confere liquidez e exigibilidade ao título, não havendo ofensa às Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam o uso do writ como substitutivo de ação de cobrança de valores pretéritos à sua propositura.

5. Afasta-se a necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1.169/STJ, pois a controvérsia não exige fase de liquidação formal, sendo o crédito da exequente determinável por meros cálculos aritméticos, os quais não foram especificamente impugnados pelo executado em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo é quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória."

"2. A decisão proferida em mandado de segurança que reconhece direito a vantagem pecuniária a servidor público constitui título executivo judicial para as parcelas vencidas a partir da data da impetração."

"3. É desnecessária a prévia liquidação de sentença e a suspensão do feito com base no Tema 1.169/STJ quando o valor da execução individual de julgado coletivo pode ser apurado por simples cálculo aritmético."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º, e art. 23; CPC, art. 509, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 877; STF, Súmula 150; STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STJ, Tema 1.169.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800014-66.2023.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

Na hipótese dos autos, portanto, correto o entendimento de que a execução foi promovida dentro do lustro legal a contar do trânsito em julgado.

De igual modo, não assiste razão ao recorrente quanto ao argumento de que a prescrição somente poderia ser interrompida uma única vez, retomando seu curso em condições restritivas e de que no caso houve falta de fundamentação da decisão agravada, ou que ocorreu a incidência de normas específicas que regem a prescrição das pretensões executórias contra a Fazenda Pública.

Sobre a prescrição, sequer haveria como ser aplicado aos autos o artigo 3º do Decreto nº 20.910/1932, por meio do qual o prazo é contado pela metade (2 anos e meio), a partir do marco interruptivo no ano de 2021, uma vez que incide à espécie o Enunciado da Súmula 383/STF que preceitua que “
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito interrompa durante a primeira metade do prazo.”

In casu
, o trânsito em julgado da sentença ocorrera em 18/08/2020, sendo o cumprimento de sentença nº 0000276-76.2006.814.0124 apresentado em 07/12/2020 (interrupção anterior à primeira metade do prazo), com citação em 23/08/21 e determinação de desmembramento pelo juízo em 05/05/2022.

Assim, entendo que a pretensão da Fazenda Pública viola a
Súmula 383 do STF
, pois a interrupção do prazo ocorreu dentro da primeira metade do quinquênio prescricional, não podendo o prazo remanescente ser inferior a 5 anos contados do trânsito em julgado (07/07/2020), o que torna o protocolo de 22/07/2023 plenamente tempestivo.

Ainda que se considere que a citação válida promovida em 23/08/2021 interrompeu a prescrição, nos termos da Súmula 383 do STF, considerando que tal interrupção ocorreu quando ainda não transcorrida a primeira metade do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, não há que se falar em reinício do prazo pela metade, sob pena de esvaziamento da própria utilidade da interrupção. Assim, o prazo prescricional reiniciou-se integralmente e foi observado pelos apelados.

Ademais, a apresentação do presente Cumprimento de Sentença em 22/07/2023 deve ser analisado sob a ótica da continuidade da relação processual, eis que oriundo de determinação judicial. Se o desmembramento implicou necessidade de adequação procedimental, o novo cumprimento não inaugura uma nova pretensão, mas sim dá seguimento à execução anteriormente proposta.

Mantida, portanto, a rejeição da prescrição conforme o
decisum
apelado e a decisão monocrática ora agravada.

Melhor sorte não assiste ao Município quanto à alegação de
impossibilidade de fracionamento para expedição de requisição de pequeno valor.
O recorrente insiste que o valor global da execução supera o teto legal, devendo incidir o regime de precatórios, contudo, a matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 148 sob a sistemática da repercussão geral, que fixou tese no sentido de que a execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o 100 da CF/88.

No referido precedente de observância obrigatória foi fixada a tese de que “
A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”
.

Não comporta alteração a diretiva recorrida na mesma linha do Precedente Vinculante, no sentido de que, sendo os exequentes litisconsortes facultativos simples titulares de créditos autônomos, é lícita a aferição do teto da requisição de pequeno valor de forma individualizada, não havendo burla ao regime de precatórios, nos termos da seguinte ementa:

REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES
: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados
.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 568645, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 13-11-2014)

Na mesma direção, colacionado recente julgado da Suprema Corte:

Ementa: Recurso extraordinário com agravo.
Tema
nº
148
e 1317 da repercussão geral. Execução individual de sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública (CF, art. 100, § 8º). Possibilidade. I. Caso em exame 1.
O Tribunal recorrido, em sede de execução de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, denegou a expedição individualizada de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), à alegação de que o cumprimento do título judicial deve observar o valor global da condenação, sob pena de transgressão à vedação constitucional à fragmentação do valor da execução
(CF, art. 100, § 8º). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela Fazenda Pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) constitui óbice à execução individual das dívidas de pequeno valor. III. Razões de decidir (com ressalva de ponto de vista diverso) 3. Destaco que vinha decidindo pela inadmissibilidade do apelo extremo na hipótese dos autos, entretanto, ante a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte em sede de repercussão geral, com ressalva de entendimento pessoal, passo a adotar a orientação fixada no Plenário. 4. A entidade sindical é parte legítima para promover, na condição de substituta processual, a execução individual dos créditos titularizados pelos servidores públicos substituídos (
Tema
nº 853/RG).
5. É plenamente possível a execução individualizada da sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública, com expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (RPV) em conformidade com o valor titularizado por cada credor singularmente considerado (Tema nº 148/RG). 6. A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição
(
Tema
nº 1317/RG). IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário, para que a execução judicial prossiga, com expedição de precatório ou RPV, conforme o valor do crédito titularizado por cada um dos exequentes substituídos. (ARE 1498248 AgR.
Órgão julgador:
Primeira Turma.
Relator(a):
Min. FLÁVIO DINO.
Julgamento:
19/05/2025.
Publicação:
23/05/2025)

Também não vislumbro condições de acolhida ao argumento do recurso de que o precedente vinculante do Tema 148/STF não se aplicaria ao caso em julgamento em virtude da execução em debate não ter nascido como um conjunto de pretensões autônomas individualizadas desde a propositura, com origem em ação de cobrança ajuizada em 2005 por mais de 600 credores em um único processo coletivo de mais de 3,5 milhões. Tenho isso porque, desde a origem, é o caso de litisconsórcio facultativo simples, cuja execução importa em reconhecimento de pagamento singularizado dos valores devidos para cada parte, perfeitamente aplicável a tese fixada no tema 148/STF.

Deste modo, inviável o agravo também nesse ponto não prosperando as razões recursais.

Por fim, não prospera a alegação de que haveria contradição entre o comando judicial e os cálculos homologados relativos aos honorários sucumbenciais. O ente municipal aduz que o juízo fixou honorários de dez por cento, mas a contadoria teria aplicado cinco por cento, erro que teria sido chancelado pela decisão monocrática. Contudo, conforme exaustivamente explicitado na decisão ora agravada, que reproduziu o julgamento dos embargos de declaração na origem, o Município faz uma evidente confusão entre os diferentes momentos processuais e as condenações autônomas que os regem.

O percentual de cinco por cento reflete os honorários fixados na fase de conhecimento, constituindo parte integrante do título executivo coberto pela autoridade da coisa julgada em favor dos patronos dos exequentes. Já os honorários de dez por cento referem-se à sucumbência nesta fase executiva decorrente do acolhimento parcial da impugnação, incidentes única e exclusivamente sobre o proveito econômico obtido pelo Município, isto é, sobre o valor decotado por excesso de execução, nos moldes do artigo 185, §2º, do CPC, fixado na sentença posterior aos cálculos homologados.

Sendo assim, os cálculos da Contadoria Judicial Unificada observaram fielmente os comandos do título executivo e da decisão que julgou a impugnação, aplicando cada percentual à sua respectiva base de cálculo e fase processual. Inexiste, portanto, qualquer incongruência ou afronta à legalidade a ser sanada por este Colegiado.

Quanto ao percentual de honorários de sucumbência na fase executiva fixado em 10% sobre o valor decotado da execução, também não merece retoques a decisão, eis que na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, no sentido de que “
O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, §2º do CPC/15”
(AgInt no AResp 1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021). Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

1. Cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. No julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, a Segunda Seção desta Corte decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015" (Nesse sentido: AgInt no AREsp 1724132/SC, Quarta Turma, DJe 24/05/2021 e EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.142/SP, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

Reconhecido, portanto, o excesso de execução em fase de cumprimento de sentença, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do recorrente em valor proporcional ao decote da parcela do crédito exequendo julgada indevida, não merecendo alteração a decisão.

Por derradeiro, rejeito o pedido formulado pelos agravados em sede de contrarrazões para condenação do Município em multa por litigância de má-fé. O manejo de recursos previstos na legislação processual para a defesa das teses jurídicas do ente público não configura, por si só, conduta dolosa ou deslealdade processual apta a ensejar a referida penalidade.

Dessa forma,
não se verifica qualquer ilegalidade ou erro de julgamento apto a justificar a reforma da decisão agravada
, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/06/2026